Tribunal: TJMT
Processo: 1043422-38.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043422-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (EMBARGANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (EMBARGANTE), WESLEY CORDEIRO VIANA - CPF: 702.930.581-72 (EMBARGANTE), MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (FUNJUS). COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso. A embargante sustenta omissão quanto à alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da verba honorária destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, inserida nas Certidões de Dívida Ativa n. 2018835628 e n. 20191637249, mesmo após a exclusão parcial das infrações nelas contidas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da cobrança da verba honorária destinada ao FUNJUS e se há fundamento para a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
A cobrança da verba honorária com destinação ao FUNJUS possui expressa previsão no art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, que estabelece a constituição do Fundo com recursos provenientes de honorários de 10% devidos na cobrança de créditos tributários e não tributários.

5. A correção da omissão não implica modificação do resultado do julgamento, limitando-se a complementar a fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A cobrança da verba honorária destinada ao FUNJUS possui amparo legal no art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002.

A inclusão da verba honorária ao FUNJUS é legítima quando não há fixação judicial de honorários, evitando duplicidade de cobrança e bis in idem.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023
; TJMT, N.U. 1039969-64.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025, DJE 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or

Formatto
- Mobília e Design Ltda - ME
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível interposto p
elo Estado de Mato Grosso.

A
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso
,
porquanto não teria sido enfrentada a tese da ilegalidade e inconstitucionalidade da verba honorária destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, cuja cobrança se manteve mesmo após a exclusão de parte das infrações constantes nas Certidões de Dívida Ativa n. 2018835628 e n. 20191637249.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja sanado o vício apontado.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 330739371.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Formatto
- Mobília e Design Ltda - ME

insurge-se do acórdão que
deu
provimento ao Recurso de
A
pelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, a
E
mbargante sustenta que a omissão recaiu sobre ponto essencial ao desate da controvérsia, concernente à legalidade da cobrança da verba destinada ao FUNJUS, a qual remanesceu nas CDAs mesmo após a exclusão de parte dos lançamentos fiscais anteriormente discutidos.

Verifica-se, de fato, que o acórdão embargado não enfrentou expressamente a questão, motivo pelo qual impõe-se o acolhimento do recurso, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes, apenas para complementar os fundamentos da decisão colegiada
, nos seguintes termos.

A cobrança da verba honorária inserida nas Certidões de Dívida Ativa com destinação ao FUNJUS encontra previsão legal expressa no artigo 120 da Lei Complementar Estadual n. 111, de 1º de julho de 2002
, que dispõe:

Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Diante desse arcabouço normativo, tem-se que a inclusão do percentual de 10% a título de verba honorária com destinação ao FUNJUS, desde que efetuada exclusivamente no âmbito administrativo, é legítima e não afronta o ordenamento jurídico, desde que não haja posterior fixação judicial de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, sob pena de cobrança em duplicidade, hipótese que caracteriza bis in idem
e vedado enriquecimento sem causa.

No caso concreto, observa-se que não houve condenação superveniente da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na via judicial
, permanecendo, portanto, hígida a cobrança originalmente lançada na CDA e destinada ao FUNJUS.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS (FUNJUS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame:

Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o executado, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental. A sentença de primeira instância acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de requisito legal, e condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. Ambas as partes apelaram da decisão. II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é válida, considerando erro material quanto ao valor originário da dívida; (
ii
) se a cobrança de honorários advocatícios destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS) caracteriza bis in idem; (
iii
) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a dívida inscrita; e (
iv
) se a nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser analisados em sede de exceção de
pré
-executividade. III. Razões de decidir:

A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeira instância é permitida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º), em caso de erro material, como o ocorrido na indicação do "Valor Original" da dívida na CDA nº 2021186757.

A inclusão dos honorários advocatícios no FUNJUS não configura bis in idem, pois a legislação estadual prevê que os honorários integrarem o fundo, o que substitui eventual fixação judicial, evitando duplicidade de cobrança e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Não houve prescrição intercorrente no processo administrativo, pois foram praticados atos processuais pela Administração Pública que impulsionaram o processo, de acordo com as normas do Decreto Estadual 1.986/2013 e entendimento consolidado pelo TJMT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

A análise de nulidade do processo administrativo e excesso de execução pode ser feita em sede de exceção de
pré
-executividade quando acompanhada de documentação que permita o exame das alegações, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 393, que limitam a exceção de
pré
-executividade às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. IV. Dispositivo e tese:

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reformar a decisão impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal, com a possibilidade de retificação da CDA.

Recurso de Valdir Peres Morandi parcialmente provido para que o Juízo de origem delibere sobre a alegada nulidade do processo administrativo e o excesso de execução, com base nas provas documentais apresentadas. Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa com erro material quanto ao valor original da dívida pode ser retificada até a decisão de primeira instância, nos termos da Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º. 2. A inclusão dos honorários advocatícios no FUNJUS substitui a fixação judicial de honorários, evitando bis in idem. 3. A prescrição intercorrente administrativa não ocorre quando o processo administrativo apresenta atos contínuos de instrução. 4. A nulidade do processo administrativo e o excesso de execução podem ser arguidos em exceção de
pré
-executividade se a análise puder ser feita com base nos documentos apresentados.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001454-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2024; TJMT, N.U. 1001855-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024; STJ, Súmulas 392 e 393. (N.U 1039969-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

Logo, ao contrário do que sustenta a Embargante, a cobrança da verba em favor do FUNJUS não configura ilegalidade, mas sim expressa previsão legal, que atua como substitutiva da fixação judicial de honorários, cuja não incidência no presente caso afasta qualquer mácula à legalidade ou ofensa ao princípio do devido processo legal.

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos, sem efeitos modificativos,
tão somente para fins de complementação do julgado, a fim de esclarecer a inexistência de omissão quanto à legalidade da verba destinada ao FUNJUS, mantendo-se hígida a fundamentação anteriormente exarada, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026